Tribunal: TJBA
Processo: 8007563-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007563-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGE EDUARDO RIBEIRO SANTOS

Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REIVINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

T
rata-se de Apelação Cível interposta pelo GEORGE

EDUARDO RIBEIRO SANTOS em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de

Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO ACIDENTÁRIO/CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
tombada sob nº 8007563-95.2017.8.05.0001, julgou improcedente o pedido.

O artigo 59 da Lei n.º 8.213/91 determina que o auxílio-doença acidentário será devido ao segurado que ficar incapacitado temporariamente para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para aferição da incapacidade laboral do segurado e concessão do mencionado benefício será necessária perícia médica para mensurar a extensão da enfermidade deste e a existência, ou não, de redução de sua capacidade para a realização do exercício habitual de suas funções laborais.
Examinando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi submetido à perícia médica realizada por
expert
nomeado pelo Juiz e no laudo apresentado restou constatado ser portador de

CID G.56.0 Síndrome do Túnel do Carpo, CID M75.1 Síndrome do Manguito Rotador, CID M54 Dor Lombar

Baixa. (Id. 29908669). Ocorre que, apesar do laudo pericial confirmar a existência da patologia, entretanto, não constatou incapacidade laboral.

Quanto aos demais documentos colacionados pela parte recorrente não suprimem a presunção de veracidade do laudo pericial. Nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Na hipótese em comento, as demais provas carreadas aos autos não foram irrefutáveis capaz de

desconstituir a força probante do laudo pericial, sobrepujando sua conclusão pela capacidade laboral da recorrente.

Com efeito,

em razão da

inexistência de incapacidade permanente ou temporária da segurada para o labor, não há como deferir o benefício previdenciário reivindicado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8007563-95.2017.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador (BA), apelante
GEORGE EDUARDO RIBEIRO SANTOS

e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

v